Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-76.2018.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000267-76.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.520.402/0001-30 (APELADO), MARCUS VINICIUS SANCHES - CPF: 023.312.589-29 (ADVOGADO), WESLEY KLOSTER - CPF: 009.890.799-96 (ADVOGADO), ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.520.402/0001-30 (APELADO), ERB BORGES MACHADO - CPF: 631.674.091-34 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇAS – EMBARGOS A EXECUÇÃO INTERPOSTOS EQUIIVOCADADAMENTE – CONTESTAÇÃO PELA DE DEFESA – PRINCIPIO DA INSTRUMENTALIDADE – POSSIBILIDADE – PROCESSO JULGADO PARCIALMENTE – ARTIGO 343 DO CPC - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS - COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVER NOVO JULGAMENTO – ART. 505 DO CPC – DECLARAÇÃO DE REVELIA – DIREITO MATERIAL DISPONIVEL – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO -= § 11, ARTIGO 85 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Conquanto, ao viso deste relator, o fato de ser nominado como embargos à execução em vez de contestação, perfeitamente aplicável no caso o princípio de instrumentalidade prescrito no ordenamento processual civil, e poderia ser apreciado, no caso em apreço, aspectos outros, de rigor se apresenta a manutenção da sentença.

(2) – Embora equivocadamente os embargos à execução fossem extintos por força de sentença parcial, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil e não mereceu o indispensável recurso devendo no caso prevalecer o princípio da segurança jurídica em face da consolidação da coisa julgada, vedação de julgar novamente questões já apreciadas.

(3) – Correta a decisão que, fazendo as razões de fato e de direito, em face dos aspectos acima delineados, consagra os efeitos da revelia e julga o feito antecipadamente, julgando procedente a ação de cobranças, condenando o devedor no pagamento do principal e dos consectários legais, sobretudo porque, conquanto que não aproveitado a peça processual, existem outros elementos com os quais, de forma clara, está consolidada a relação de negócio e a inadimplência do apelante/devedor.

(4) – Conhecido e desprovido o recurso de apelação, de rigor, sob a égide dos alcunhados honorários recursais, os arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de cobranças formulada por ONIXAT – RASTREADORA DE VEICULOS LTDA em face do apelante ERB BORGES MACHADO, todos identificados nos autos. Cobra-se a apelada nota fiscal 316633, emitida em 12/12/17, em face de aquisição pelo apelante de um RASTEADOR. Compra segundo inicial, dividida em 6 parcelas no montante de R$ 966,67 (novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) das quais não houve o pagamento sequer da primeira. Sentença de procedência (ID-1326729249), aplicando ao réu os efeitos da revelia. Ao principal atualizado (R$ 6.938,28) foi acrescido juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir de cada parcela inadimplida. Soma-se a esta condenação os custos do processo e honorários advocatícios, estes formalizados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Busca o apelante reforma da sentença ao argumento de que ingressara com embargos à execução, juntou documentos de que não tem razão a apelada e, neste particular, foi desconsiderado pelo magistrado de piso. Almejou a concessão da gratuidade da Justiça.

Não residem nos autos a contraminuta recursal.

É o necessário. Colocar em pauta para julgamento junto à colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme consta dos autos (ID-132629234), o apelante apresentou defesa nestes autos. Contudo, equivocadamente, anotou como embargos a execução. (Ato continuo, como se vê do ID-132629243), esta petição foi indeferida por sentença, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicando-se, no caso, o julgamento parcial, na forma do que estabelece o artigo 356 do mesmo comando processual civil.

Conforme se vê, esta decisão, já transitou em julgado, conforme certidão de 03/02/2020 e, em face do exposto, registrando a revelia da parte apelada, o feito foi julgado procedente, com a condenação do apelante no principal e consectários (Registrados no Relatório).

Pois bem.

No caso em apreço, em que pesem os argumentos vertidos pelo devedor, não deve a sentença proferida merecer qualquer reprimenda recursal pelos seguintes aspectos.

Primeiro aspecto – Conquanto que não tenha o mesmo entendimento do magistrado já que, no caso em apreço, embora sendo nominado como embargos à execução, em verdade, o apelante apresentou defesa contestatória e, neste particular, deve ser visto o princípio de instrumentalidade das formas e, em especial, o prescrito no artigo 6o do Código de Processo Civil (todos) neste incluindo as partes e até o magistrado, a divergência de nomenclatura não é elemento jurídico para que a defesa patrocinada não seja apreciada.

Mas, o que leva ao não conhecimento desta questão trazida em sede recursal é que, aquela decisão que pode ser conceituada como julgamento parcial do processo, nos termos do que preceitua o artigo 356 do Código de Processo Civil. Em se tratando de decisão parcial, estipulou o § 5o, do artigo 356 do CPC, que a decisão pode e, neste aspecto, deveria ser impugnado através de recurso de agravo de instrumento, o que não foi feito, evidenciado pela certidão de trânsito em julgado.

Como previsto, o julgamento antecipado parcial de mérito faz coisa julgada entre as partes se estas, a tempo, forma, modo, não interpõe o recurso cabível dentro do prazo legal, não cabendo mais discussão ou alteração quanto às questões ali decididas, em consonância com o eu estabelece o § 3o, do artigo 356 c/c 502 do Código de Processo Civil.

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão.

Convém ponderar que a coisa julgada é o instituto de direito processual que tem estreita ligação com a segurança jurídica, previsão no artigo 502 do Código de Processo Civil está em consonância com a garantia constitucional expressamente definida no inciso XXXVI, do artigo 5o da Constituição Federal.

Impõe-se, ainda observar que por força dos comandos legais acima citados, o magistrado, ainda por determinação do artigo 505 do Código de Processo Civil, não se decide novamente questões já decididas anteriormente e que passaram, por força da segurança jurídica, em observância da coisa julgada.

José Frederico Marques (In: Manual de Direito Processual Civil, volume III/329, item n. 687,2a edição, 2000, Millennium Editora) em torno das relações existentes entre a coisa julgada e a Constituição Federal

(in litteris).

"A coisa julgada cria para a segurança dos direitos subjetivos situação de imutabilidade que nem mesmo a lei pode destruir ou vulnerar, é o que se infere do artigo 5o, XXXVI, da Lei Maior. E sob esse aspecto é que se pode qualificar a res iudicata como garantia constitucional de tutela a direito individual. Por outro lado, essa garantia outorgada na
Constituição
, dá mais ênfase e realce àquela da tutela jurisdicional, constitucionalmente consagrada no artigo
5a
,
XXXV
para a defesa de direito atingido por ato lesivo, visto que a torna intangível até mesmo em face de lex posterius, depois que o Judiciário exaure o exercício da referida tutela, decidindo e compondo a lide"

A importância dada ao princípio da segurança jurídica originou o fenômeno que chamamos de “santificação” da coisa julgada – “faz do branco preto; transforma o quadrado em redondo”. (In: COUTURE, Eduardo J. Fundamentos do Direito Processual Civil. p.329, São Paulo: RED Livros, 1966.) (fonte Google).

Desta forma, juridicamente inócua a contestação apresentada embora rotulada de embargos à execução, nada mais poderia o magistrado de piso, em face desta situação e dos documentos com os quais a apelada albergou a ação de cobranças, aplicar os efeitos de revelia e julgar procedente a ação de cobranças e, neste viés, não reside como modificar a sentença recorrida.

No caso, restando prejudicado a apresentação de defesa, por força de decisão anterior com trânsito em julgado, em se tratando de direito disponível – ‘Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. (art. 344-CPC).

Como se sabe, o instituto do julgamento antecipado da lide encontra-se identificado no artigo 355 do Código de Processo Civil, aplicável em três situações: 1 – aplicável no caso de revelia. 2 – quando a matéria for unicamente de direito. 3 – quando de fato e de direito, não houver necessidade se produzir provas em audiência.

No caso, além das provas documentais onde reside inequívoca demonstração de que resultou o negócio jurídico, soma-se ao fato de que, em se tratando de direito disponível, perfeitamente aplicável os efeitos da revelia, alo teor do consagrado no artigo 344 do Código de Ritos Processuais Civil. -

Segundo aspecto – Mas, ainda que, no caso em apreço, seja aplicada a questão pertinente a flexibilização da coisa julgada e, neste contexto, admitir a contestação apresentada e rotulada como embargos à execução, a questão seria de procedência da demanda e com julgamento antecipado da lide.

Isto porque, cotejando aquela peça processual não aceita pelo magistrado sentenciante, transbordam os seguintes aspectos. Reside nos autos uma proposta de acordo (ID-132629234), onde o apelante assim manifestou expressamente: ‘Como proposta de acordo, o Executado oferece a seguinte proposta de acordo; devolução do rastreador para a exequente, a ser enviado no endereço da empresa pelos Correios ou Transportadora, bem como o pagamento da primeira parcela, no valor atualizado de R$ 1.405,85 (um mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme cálculo anexo, mediante transferência bancária’. (sic).

Acordo tacitamente não aceito pela apelada, fornecedora do equipamento – RASTREADOR. Isto porque impôs condições, pagamento de todos os atrasados, mensalidades. Segundo porque, conforme se vê no ID-132629247, a credora em face de tacitamente não concordar com o acordo já que feito não restou também cumprido pelo apelante, posicionou expressamente pela não produção de provas, julgamento antecipado da lide, com aplicação dos efeitos da revelia.

Certo é que em 25/01/2018, reside uma correspondência do apelante mencionando um pequeno problema no rastreador, nada mais que isto, mas que, em face da revelia, preclusa está qualquer produção de prova a respeito dos fatos alegados.

Desta forma, pelos dois aspectos vertidos linhas acima, não reside como acalentar os argumentos recursais, em face da segurança jurídica consolidada na coisa julgada em relação à sentença parcial e, desta forma, juridicamente improcedente a pretensão esposada no recurso para que este sodalício anule a sentença para análise dos documentos trazidos em face da peça processual nominada indevidamente de embargos à execução.

Com estes fragmentos, conheço do recurso, porém lhe nego provimento. E, na forma do que está prescrito no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. O cumprimento da sentença far-se-á por cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023